Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DO MANDADO DE CITAÇÃO POR PESSOA DESCONHECIDA. ARTIGO 248, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.
2. Havendo o recebimento do mandado citatório por funcionário da portaria do condomínio edilício, sem qualquer ressalva, deve ser considerada válida a citação enviada ao endereço indicado pelo executado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.